Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737707-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento tendo por objeto a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0700506-09.2023.8.07.0017 – id 242494128) que, em execução de notas promissórias, deferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e o arresto das cotas sociais, na ICONY SA, de titularidade do executado João Eduardo Guinle Gentil, representado por seu curador provisório, e de valores nas contas de ambas as empresas, até o valor do débito (R$ 2.529.705,62). Alegam a necessidade de instauração do incidente em autos apartados, com pagamento de custas e sujeição das partes à sucumbência, conforme CPC 134, §§ 1o e 2o, ofensa aos princípios da menor onerosidade e de conservação da empresa. Afirmam que o patrimônio do executado tem liquidez imediata e que as penhoras realizadas são suficientes para saldar a dívida, como a de três imóveis (id 214382742), não sendo justificativa para a desconsideração a interdição do executado. Negam a existência de prova e mesmo de indícios de que a execução possa vir a ser fraudada, sendo incabível que os bens e valores pertencentes a terceira/outra sócia da empresa respondam por eventuais débitos do executado. Argumentam ser falso que o imóvel de matrícula 3437 teria sido alienado antes do alvará autorizador, pois existia nos autos da interdição um alvará geral anterior, expedido em 19/12/23, autorizando a venda dos imóveis de matrículas 3.478 e 3.437, não sendo depositado o valor em conta judicial já que, desde a expedição do alvará geral, em dezembro de 2023 até a presente data, o Banco do Brasil se nega a cumprir a determinação do Juízo da interdição, posicionando-se contra a abertura de conta judicial em nome do curatelado. Sustentam que a Icony não participou da venda do imóvel matrícula 3.437 e que o recebimento de patrimônio advindo da cisão parcial da empresa Garantia Imóveis foi pleiteado na 1a Vara Cível de Aquiraz/CE, sendo deferida em 14/12/23, conforme se constata dos autos da interdição, razão pela qual não deve ser incluída no polo passivo da execução. Informam que a cisão parcial ocorreu tão somente para que se ultimasse o divórcio iniciado entre o interdito e sua ex-esposa. Negam a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo indevida a desconsideração apenas para conferir-se liquidez imediata aos bens penhorados nos autos executórios. Apontam perigo de dano na continuidade de suas atividades empresariais, ante a ordem de arresto eletrônico de valores disponíveis nas suas contas. Requerem a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, no que se refere ao bloqueio de valores nas contas, liberando-se os valores bloqueados na conta bancária da Garantia Imóveis Ltda. No mérito, pedem a cassação da decisão agravada e, subsidiariamente, o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas agravantes e a liberação do valor bloqueado, via SISBAJUD. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 242494128 – autos principais): “(...). Na petição de ID 242295459, fl. 1041,o exequente relata que o curador do executado realizou venda de um imóvel em Alto Paraíso de Goiás, no valor de R$ 12.000.000,00, e transferiu para conta bancária da empresa Garantia Imóveis, em que o executado figura como sócio, mesmo com a determinação do juízo de Aquiraz/CE, para que o valor fosse depositado em conta judicial, conforme documento de ID 242301052, fl. 1127, o que teria dificultado o cumprimento do arresto determinado por este Juízo no rosto daqueles autos. Aduz que o a transferência do valor para a conta da empresa, configuraria confusão patrimonial, nos termos do art. 50, § 2o do Código Civil. A alienação do imóvel se efetivou em 23/04/2024 conforme consta da escritura (ID 197878847, fl. 310), sem atender as condições do alvará concedido, isto é, o valor da 1a. parcela e provavelmente da 2a, teriam sido depositadas em conta da empresa Garantia, como se vê da cláusula 3.1 da escritura de compra e venda (ID 197878847), alheio ao controle judiciário da Interdição ID 197878847. Ainda ressalta que a alteração do Contrato Social da empresa Garantia Imóveis ID 229706874, fl. 921, evidencia a cisão parcial da companhia, tendo suas cotas sociais vertidas às empresas ICONY S/A, Sociedade Anônima Fechada, inscrita no CNPJ 44.405.987/0001-08 e IJC PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada unipessoal, inscrita no CNPJ 55.651.856/0001-19. Alega que fraudes contra credores foram objeto de Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Judicial – Processo no 3000627- 32.2025.8.06.0034 (ID 242301056, fl. 1149) – cujo parecer ministerial (id 240652320, fl. 979) pugnou pela investigação criminal da transação abaixo descrita: Conforme laudos de avaliação de imóveis, anexos às Atas de Assembleia Geral Extraordinária (ID dois terrenos contíguos no mesmo loteamento foram avaliados com valores drasticamente discrepantes: a) Imóvel da Educadora Sete de Setembro (grupo familiar): R$ 10.200.000,00 b) Imóvel da Garantia Imóveis Ltda (do executado): R$ 338.842,84 Aduz que a diferença gritante sugere subavaliação dolosa para evitar constrição judicial e fraudar credores. A petição inicial da referida Ação menciona expressamente a possibilidade de lavagem de dinheiro ou dilapidação patrimonial, com apuração designada pelo Ministério Público (240652320). Afirma que a empresa Garantia Imóveis Ltda. tem sido utilizada como instrumento de blindagem patrimonial do Executado, mediante a prática de diversos atos atentatórios à boa-fé e à transparência societária, e requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa. Alega ainda o alto risco de insucesso na satisfação do crédito ante a dilapidação do patrimônio do devedor. A regra vigente no ordenamento jurídico é a de que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Tal diretriz tem por escopo fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios. Nos termos do art. 50 §2o, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Verifico que de fato há confusão patrimonial do executado e da empresa Garantia Imóveis, uma vez que autorizado pelo Juízo da vara cível de Aquiraz/CE a alienação dos imóveis de matrícula no 3.437 e no 3.438, devendo o valor da venda ser depositado em juízo, conforme alvará de ID 242301052, fl. 1127, expedido em julho de 2024. Todavia, o imóvel de matrícula 3437 já havia sido vendido em abril de 2024, de acordo com a escritura de ID 197878847, fl. 310, em que consta no item 3.1. de que o pagamento deveria ser efetuado na conta bancária da vendedora Garantia Imóveis. Outrossim, verifico que com a cisão da GARANTIA IMÓVEIS LTDA, parte do valor do executado foi transferido para ICONY S/A, CNPJ 44.405.987/0001-08, nada obstante a penhora das cotas. Assim, afigura-se a confusão patrimonial. Além da confusão patrimonial, verifico uma clara manobra do devedor para não cumprir o pagamento do débito existente com o credor, utilizando-se da empresa para ocultar valores e bens. Destaco que nada obstante constem diversos bens em nome do executado na sua declaração de imposto de renda, ID 241935741, verifico que nenhum deles tem liquidez imediata, não se sabendo a possibilidade de sua constrição tendo em vista que o executado se encontra interditado e o seu curador não tem pautado suas condutas conforme o determinado nos autos da interdição. Dessa forma, verifico que o credor vem incansavelmente buscando meios de satisfação do seu crédito, com várias tentativas frustradas de constrições até o momento, razão por que se afigura possível o processamento da desconsideração inversa de GARANTIA IMÓVEIS LTDA e ICONY S/A. Ante o exposto, DEFIRO o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação a GARANTIA IMÓVEIS LTDA, CNPJ no 07.584.709/0001-20 e ICONY SA, CNPJ: 44.405.987/0001-08. Promova a Secretaria a inclusão das pessoas jurídica no polo passivo do incidente. Cite-se e intime-se a GARANTIA IMÓVEIS LTDA, por meio da sócia-administradora PATRÍCIA PICANÇO GENTIL para se manifestar, no endereço Via Local, no 27, Quadra 64, Apto 247, III Etapa, Porto das Dunas, Aquiraz/CE, CEP 61.700-000 e na Avenida dos Golfinhos, no 1641, apto 218, Porto das Dunas, Aquiraz/CE, ou pelo PJE, se for parceira. Intime-se ICONY AS na pessoa de se representante CONAN PICANCO GENTIL (ID 242295464 - Pág. 22, fl. 1068, residente na Avenida dos Golfinhos, 1.641, apto. 218, Porto das Dunas, CEP 61700-000, Aquiraz, Ceará) ou pelo PJE se parceira. Sem prejuízo, defiro o arresto das cotas sociais de Empresa ICONY SA, CNPJ: 44.405.987/0001-08, pertencentes ao Executado. Como medida mais célere e efetiva e que não interfere no quadro societário, defiro, ainda, o arresto de valores pelo SISBAJUD nas contas de GARANTIA IMÓVEIS LTDA, CNPJ no 07.584.709/0001-20 e ICONY S/A, CNPJ 44.405.987/0001-08, até o valor do débito de R$ 2.529.705,62 (ID 242300189). (...).” O IDPJ pode ser instaurado nos próprios autos em que requerido, não havendo exigência legal de que o seja em autos apartados. Salvo um ou outro respeitável precedente em sentido contrário, predomina na Corte o entendimento de que é desnecessária a autuação em apartado, como se vê, dentre outros, dos seguintes acórdãos: 1.349.257, Des. Fernando Habibe; 1.421.939, Des. Sérgio Rocha; 1.339.733, Des. Ângelo Passareli; 1.367.635, Des. Robson Teixeira de Freitas; 1.624.043, Des. Sandoval Oliveira; 1.254.421, Des. Rômulo de Araújo Mendes. Quanto ao alegado excesso de penhora foi objeto de análise nos embargos à execução, julgados improcedentes. Por outro lado, não comprovada a negativa do Banco do Brasil quanto à abertura de conta judicial em nome do interditado, razão pela qual o depósito dos valores resultantes da venda de imóvel na conta da empresa, à primeira vista, configura confusão patrimonial a ensejar a instauração do incidente de desconsideração. Também não foi comprovada a alegada impossibilidade de continuidade das agravantes, razão pela qual não verifico risco de dano que justifique a liminar. 3. Indefiro a liminar. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator